Tribunal: TJMT
Processo: 1027678-27.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027678-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAROLAINE SILVA VILAS BOAS - CPF: 046.525.361-00 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL E SMS. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sob alegação de ausência de notificação prévia. A sentença ainda impôs multa por litigância de má-fé à autora e à sua procuradora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a notificação prévia realizada por e-mail e SMS, encaminhados aos endereços fornecidos pela própria consumidora, é meio válido nos termos do art. 43, § 2º, do CDC;

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a condenação da autora e de sua patrona por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada admite como válida a comunicação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes por meio eletrônico, desde que enviada ao endereço informado pelo consumidor e comprovada sua entrega.

4. A documentação constante nos autos atesta o envio da notificação por e-mail e SMS à consumidora, com relatório técnico demonstrando a entrega ao servidor de destino, o que afasta a alegação de ausência de comunicação.

5. A exigência do art. 43, § 2º, do CDC é cumprida com o envio por meio idôneo, sendo desnecessária a comprovação de leitura ou aviso de recebimento, conforme a Súmula nº 404 do STJ.

6. Não se verifica nos autos conduta dolosa ou temerária que justifique a condenação da autora e sua procuradora por litigância de má-fé, razão pela qual a penalidade deve ser afastada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

"1. A notificação prévia à inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por e-mail e SMS, desde que enviados aos endereços fornecidos pelo consumidor e comprovada sua entrega.

2. O art. 43, § 2º, do CDC não exige forma específica de comunicação, sendo suficiente o envio por meio idôneo.

3. A inexistência de conduta temerária, dolosa ou ofensiva à boa-fé processual afasta a aplicação de multa por litigância de má-fé."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carolaine Silva Vilas Boas
em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
Serasa S.A.

A sentença recorrida (ID. 302192399) julgou improcedentes os pleitos iniciais, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita e ainda condenou a autora e sua procuradora ao pagamento de multa por litigância de má fé fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 302192851, a apelante defende que a notificação via e-mail não é meio válido para comunicação prévia de negativação nos termos do artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a notificação por correspondência física.

Argumenta que a ausência de comprovação da entrega válida da notificação torna ilícita a negativação, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

Alega que a condenação por litigância de má-fé é indevida, uma vez que não houve qualquer conduta dolosa, ardilosa ou temerária por parte da autora ou de sua procuradora que justificasse tal penalidade, inexistindo nos autos.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada procedente com a consequente condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente pleiteia o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas ao ID. 302192854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por Carolaine Silva Vilas Boas em face de Serasa S.A.

A autora narra em sua exordial (ID. 302192355) que teve seu nome indevidamente incluído em cadastro de inadimplentes mantido pela requerida, supostamente em decorrência de relação contratual com a empresa Pernambucanas Financiadora S/A, sob o contrato n.º 90022990341, sem que tenha sido previamente notificado pela requerida, configurando, assim, falha na prestação de serviço.

O magistrado de 1º grau, ao proferir a sentença (ID. 302192399), constatou que a requerida comprovou ter encaminhado notificação ao autor, conforme documento de ID. 302192387, em prazo e forma regulares, não sendo exigível, conforme jurisprudência consolidada, o aviso de recebimento ou a repetição da notificação por outras entidades que eventualmente espelham a restrição.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, fundamentando sua tese na afirmação de que a notificação prévia à negativação foi realizada exclusivamente por e-mail, o que não atende à exigência legal do art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Sem delongas, verifica-se nos autos que a parte requerida logrou êxito em comprovar a efetiva notificação da parte autora acerca da anotação realizada em seu nome, nos moldes exigidos pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, sob o ID. 302192387, consta documentação apta a demonstrar que a comunicação fora encaminhada à parte requerente por meio eletrônico, mais especificamente por SMS, instrumento hábil para esse fim.

Além disso, o demandado juntou aos autos, sob o ID. 302192389 – Outros documentos (04 Doc. 04 Parecer Técnico IBP23104 v2 1 (1)) - ID de origem 167881571, parecer técnico que atesta o efetivo recebimento da correspondência pelo notificado, enviada ao endereço de e-mail por ele próprio fornecido.

Nesse espeque, a utilização de correio eletrônico, através de endereço fornecido pelo próprio consumidor, ou empresa credora, é meio idôneo de comunicação.

Ressalte-se que a comunicação prevista no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor prescinde de formalidades rigorosas. Importa destacar que, nos casos de notificação por correspondência materializada, não se exige sequer a comprovação do envio por meio de aviso de recebimento (A.R), sendo suficiente, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 404 do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração da postagem ao consumidor no endereço informado no contrato.

Tais elementos demonstram o efetivo recebimento do e-mail pela plataforma de destino, afastando qualquer alegação de ausência de notificação prévia.

Nesse sentido, é elucidativo o seguinte precedente da corte superior:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor . 2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art . 43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.5 . Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário .7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024)

Destaco que este foi o meu entendimento em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE DO MEIO ELETRÔNICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Horenildo Nascimento contra sentença proferida na Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Serasa S.A., sob a alegação de que seu nome fora indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes sem a devida notificação prévia exigida pelo art. 43, §2º, do CDC. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da notificação encaminhada por e-mail, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes realizada exclusivamente por e-mail, com comprovação de envio ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor, atende ao requisito legal previsto no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite o uso de correio eletrônico como meio idôneo de comunicação para fins de notificação prévia à negativação, desde que comprovado o envio e a entrega da mensagem ao servidor de destino.

4. O documento juntado aos autos pela requerida comprova o envio da notificação ao e-mail fornecido pelo próprio consumidor, acompanhado de parecer técnico atestando o efetivo recebimento.

5. O art. 43, §2º, do CDC exige que a notificação seja feita por escrito, mas não estabelece forma específica, razão pela qual é válida a comunicação eletrônica devidamente comprovada.

6.
A Súmula nº 404 do STJ reforça que não se exige aviso de recebimento na comunicação, bastando a demonstração de sua remessa ao endereço informado.

7. Ausente irregularidade na notificação, não se configura o dano moral, pois a inscrição em cadastro de inadimplentes foi precedida de comunicação válida, afastando a tese de dano in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A notificação prévia à inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por e-mail, desde que enviada ao endereço eletrônico fornecido pelo consumidor, ou seu credor, e comprovada sua entrega.

2. A comunicação exigida pelo art. 43, §2º, do CDC prescinde de formalidades específicas, sendo suficiente a comprovação do envio por meio idôneo.

3. Inexistindo irregularidade na notificação, não se configura o dever de indenizar por danos morais. (N.U 1003677-62.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)
(Destaquei)

No mesmo sentido, vem decidindo esta e. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR - ART. 43, § 2º, DO CDC - AUSÊNCIA DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI - COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.
A teor do art. 43, § 2º, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o ato” (RAC n. 1022164-18.2021.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 21.09.22) (destaquei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL E SMS. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a notificação prévia por e-mail como meio idôneo, desde que haja comprovação do envio ao endereço eletrônico informado pelo consumidor.

O art. 43, §2º, do CDC exige comunicação prévia por escrito, sem especificar a forma, sendo suficiente a demonstração do envio ao destinatário por meio idôneo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 404, dispensa a exigência de aviso de recebimento, bastando a comprovação do envio da comunicação ao endereço informado pelo consumidor ou credor.

Nos autos, a apelada comprovou o envio da notificação por e-mail e por correspondência física ao endereço cadastrado pelo autor, não havendo ilicitude no ato de negativação.

A inscrição em cadastro de inadimplentes precedida de notificação válida não configura dano moral indenizável, afastando a tese de reparação “in re ipsa”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A notificação prévia para inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por e-mail ou SMS, desde que enviada ao endereço eletrônico ou número de telefone informado pelo consumidor e comprovado o envio.

O art. 43, §2º, do CDC não exige forma específica para a comunicação, bastando que seja escrita e comprovada sua remessa ao consumidor.

Não há configuração de dano moral quando a negativação é precedida de notificação válida, afastando a ilicitude do ato.

(...). (N.U 1019315-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025)
(destaquei).

Diante desses fundamentos, não há que se falar em reforma da sentença nesses aspectos.

Por fim, no que tange à litigância de má-fé, entendo que assiste razão à apelante, uma vez que não se vislumbra, no caso concreto, qualquer conduta que configure afronta aos dispositivos legais pertinentes (artigo 80, inciso II e III do Código de Processo Civil), impondo o afastamento da condenação.

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para afastar a condenação por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025